Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007317-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: LUIZ GENIADSON DO NASCIMENTO SOUZA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).
Agravo de Instrumento n. 1007317-83.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, mas proibiu a retirada da comarca no prazo de cinco dias contados do cumprimento da medida.
O agravante alega que não é necessária a citação do devedor, visto que, transcorrido o prazo para purgação da mora sem o pagamento, a propriedade e posse é consolidada nas mãos no credor, podendo inclusive alienar, transferir e retirar o veículo da comarca, independente de autorização judicial (arts. 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69).
Efeito suspensivo indeferido (ID 125323675).
Intimado, o apelado não apresentou contraminuta (ID 128551162).
É o relatório.
O agravante alega que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §1o, a propriedade plena e exclusiva do bem é consolidada no seu patrimônio cinco dias depois da execução da liminar.
Contudo, o §3o estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.
É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (art. 3o, §2o).
Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.
Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar.
No entanto, não seria essa a melhor ratio essendi da norma que rege a alienação fiduciária.
Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação faz-se imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é “a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender” (artigo 213).
Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.
Em conclusão, o prazo de cinco dias para pagamento da dívida e também o de quinze dias para a apresentação da defesa são contados desde a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.
Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias, a partir da ciência da execução da liminar, não saldar o valor pendente.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69). (AI 1014155-13.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020)
E ainda:
AI 1004866-90.2019.8.11.0000;
AI 1009719-11.2020.8.11.0000;
AI 1014193-59.2019.8.11.0000;
AI 1005179-51.2019.8.11.0000;
AI 1011803-87.2017.8.11.0000;
AI 1005063-11.2020.8.11.0000.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 e Súmula 568 do STJ, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator